Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação por deserção, em razão do não pagamento do preparo. A parte recorrente alegou que teria ocorrido o deferimento tácito da gratuidade da justiça diante da ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve indeferimento legítimo da gratuidade da justiça e consequente não conhecimento da Apelação por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige apenas a afirmação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, mas essa declaração não gera presunção absoluta, podendo o magistrado determinar a comprovação da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o).
4. Na ausência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei no 1.060/1951, a aferição da miserabilidade jurídica pode considerar parâmetros normativos e administrativos, como a Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como referência a renda mensal de até cinco salários mínimos.
5. A insuficiência de recursos deve ser analisada sob critérios objetivos e subjetivos, levando em conta o patrimônio, condições pessoais diferenciadas, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza.
6. No caso concreto, a recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, inviabilizando a concessão do benefício e confirmando a regularidade da decisão que declarou a deserção.
7. A decisão recorrida está em conformidade com o princípio do contraditório (CPC, art. 10), pois foi oportunizado à parte interessada o direito de manifestação, inexistindo violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça não é automática, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
2. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade não configura deferimento tácito do benefício.
3. O indeferimento da gratuidade de justiça e o consequente reconhecimento da deserção são legítimos quando a parte, devidamente intimada, não comprova sua hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98 e 99, § 2o.